Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de Silvana Vaz dos Santos, objetivando, em liminar e no mérito, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Alega-se que “a determinação da utilização da monitoração eletrônica não seguiu os critérios legais de necessidade e adequação, estando eivada de desproporcionalidade” (ID 22667667). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Ao fixar a medida cautelar diversa da prisão, destacou o MM. Juiz (ID 22667668, pp. 55/58) [...] Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o caso é mesmo de relaxamento da prisão por atipicidade da conduta. Não há nos autos comprovação de que a autuada tenha sido intimada das medidas protetivas anteriormente fixadas nos autos de no 0700846-63.2021.8.07.0003. Compulsando esses autos, nota-se que realmente houve duas diligências infrutíferas. Dessa forma, de acordo com a verdade formal destes autos, não há crime evidenciado neste momento, ao menos com os documentos que atualmente se encontram nos autos. De toda forma, a existência ou não do crime deverá ser avaliada de forma mais acurada pelo Juízo Natural, pois é possível que tenha havido alguma diligência já realizada e cujo resultado ainda não tenha sido certificado nos autos de no 0700846-63.2021.8.07.0003. Dessa forma, é cedo para dizer, taxativamente, que não houve crime. O que se pode dizer, por ora, é que, pelos documentos que constam destes autos e pelos documentos que já foram formalizados nos autos de no 0700846-63.2021.8.07.0003, não é possível concluir pela existência de materialidade de crime e, por isso, o flagrante deve mesmo ser relaxado. Quanto a eventuais medidas cautelares a serem impostas a autuada, como se sabe, o relaxamento da prisão não impede a fixação de cautelares. No caso dos autos, embora não tenha, nestes autos, documentos que caracterizem um crime, não se pode agora afirmar que o crime não aconteceu. Isso deverá ser avaliado de forma mais acurada pelo Juízo Natural, a quem competirá, se for o caso, arquivar o feito ou dar a ele o devido andamento. Assim sendo, entendo que o monitoramento eletrônico pleiteado pelo Ministério Público é razoável e cabível no caso. E isso por algumas razões:(1) não se sabe exatamente onde a autuada irá residir (já que atualmente reside com sua avó, mas está proibida de voltar lá pelas protetivas já fixadas), e pode ser que seja necessário encontrar a autuada nestes autos, a depender da realidade processual futura. Por esta razão, o monitoramento será útil para viabilizar que o Estado a encontra futuramente e, se for o caso, aplique a lei penal; (2) o que se viu nesta audiência traz a real dúvida a respeito do cumprimento, pela autuada, das medidas protetivas impostas nos autos de no 0700846-63.2021.8.07.0003, que foram deferidas em favor de uma idosa. A autuada tem histórico de agressões, como se verifica das ocorrências policiais existentes no processo. Dessa forma, a fim de garantir que eventual descumprimento das medidas protetivas seja imediatamente noticiado, é interessante, sim, na ótica deste magistrado, que ela esteja monitorada. É verdade que esta segunda razão se baseia em fatos criminais de outro processo. Todavia, este magistrado entende, com a devida vênia a entendimentos em contrário, que, por cautela, não pode deixar as medidas protetivas sem um controle mais rígido quando a realidade que lhe foi apresentada nesta audiência, na sua interpretação, mostra que possivelmente essas medidas podem vir a ser descumpridas e uma idosa, ainda que em decorrência de uma triste realidade psiquiátrica da autuada, possa vir a ser agredida. Afinal, se esse risco não existisse as medidas sequer teriam sido deferidas. De toda forma, a primeira razão acima elencada se refere a fatos deste processo e é, por si só, justificativa hábil para justificar o monitoramento eletrônico (necessidade de acautelar eventual aplicação futura da lei penal). Quanto ao seu tratamento de saúde, o alvará da autuada somente deverá ser cumprido quando ela for apresentada ao Hospital de Base do Distrito Federal para avaliação psiquiátrica e avaliação de necessidade de internação, como sugerido pelo setor psicossocial deste Núcleo. Esse encaminhamento é necessário porque, como relatado acima, as partes presentes nesta audiência têm dúvida até mesmo se a autuada conseguirá, sozinha, encontrar um local para ficar. Assim, pelas razões acima, RELAXO A PRISÃO de SILVANA VAZ DOS SANTOS e determino seja ela colocada em liberdade no Hospital de Base de Brasília, devendo ser apresentada ao responsável pelas análises psiquiátricas do local. Considerando que a autuada aparentemente não foi ainda intimada das protetivas fixadas nos autos de no 0700846-63.2021.8.07.0003, aproveito este ensejo para intimá-la, considerando que o relatório de ID. 81606809 afirmou que ela “compreende as medidas impostas em audiência”. Assim, fica a autuada ciente de que (1) deve se manter a no mínimo 100 (cem) metros de distância de Maria do Carmo Vaz; (2) não pode ter qualquer contato com Maria do Carmo Vaz; e (3) não pode frequentar a residência de Maria do Carmo Vaz ( QNO 04, Conjunto J, Casa 43, Ceilândia/DF). Visando a garantir eventual localização da autuada no futuro nestes autos, determino seja ela monitorada eletronicamente. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de exclusão o raio de 100 (cem) metros da casa de Maria do Carmo Vaz (QNO 04, Conjunto J, Casa 43, Ceilândia/DF). [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, aptos a demonstrar a respectiva necessidade da medida, havendo concreto risco de reiteração das agressões contra a vítima, uma idosa, em razão do histórico apresentado pela paciente, sendo necessária, em linha de princípio, a monitoração para se acautelar, também, eventual aplicação da lei penal, estando o processo criminal em fase embrionária. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator